Tribunal: TJSP
Processo: 2217442-63.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000784753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2217442-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é
impetrante IGOR ALVES DE SOUZA e Paciente MACAULAY CRISTIFF DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas Corpus. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2217442-63.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarujá
2/4
Habeas Corpus no 2217442-63.2020.8.26.0000
Impetrante: Igor Alves de Souza
Impetrado: Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Guarujá - SP
Paciente: Macaulay Cristiff dos Santos
Voto no 14.318
HABEAS CORPUS - ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO
DE MENORES - Pedido de revogação da prisão preventiva em
razão do excesso de prazo na formação da culpa - Liberdade
provisória concedida ao paciente no curso deste 'writ' - Ordem
prejudicada.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Advogado, Doutor
Igor Alves de Souza, em favor de Macaulay Cristiff dos Santos, apontando
como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Guarujá - SP.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo para o encerramento da
instrução criminal.
Esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia
18/03/2019, pela suposta prática dos crimes de roubos majorados e corrupção de
menores (artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos
do Código Penal; e artigo 244-B da Lei no 8.069/90).
Ressalta que o paciente encontra-se recluso desde a data da
sua prisão em flagrante, tendo esta sido convertida em preventiva na audiência
de custódia, e até apresente data a fase de instrução não chegou ao fim, sendo
este um lapso temporal muito longo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2217442-63.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarujá
3/4
Aponta que, embora o processo tenha percorrido seu trâmite
"normal", este encontra-se sem movimentação há mais de 07 (sete) meses.
Destaca, por fim, que o feito não apresenta complexidade
alguma, pois apenas um único réu está sendo acusado, por fatos que também
não são de alta complexidade, daí ser inaceitável que o paciente permaneça
preso por tanto tempo sem que tenha dado causa a tamanho atraso na
tramitação processual.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se alvará
de soltura em seu favor.
Indeferida a liminar (fls. 14/16), foram prestadas as
informações (fls. 19/20).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se por julgar
prejudicado o pedido (fls. 24/25).
É o relatório.
Deixa-se de analisar a ordem pela perda superveniente de
seu objeto.
O objeto do presente habeas corpus é a revogação da prisão
preventiva decretada contra o paciente para que possa responder solto ao
Processo no 1501053-22.2019.8.26.0536 da 2a Vara Criminal da Comarca de
Guarujá - SP, no qual responde pela suposta prática de roubos majorados e
corrupção de menores, em razão do excesso de prazo na formação da culpa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2217442-63.2020.8.26.0000 - Comarca de Guarujá
4/4
Sucede, no entanto, que, conforme dão conta as informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora, reconhecido o excesso de
prazo, foi determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e dos
demais corréus.
Assim, verifica-se que o presente writ perdeu seu objeto.
Posto isso, julga-se prejudicado o pedido nos termos do artigo
659 do Código de Processo Penal.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator